Tribunal: STF
Processo: RMS 35711
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de bis in idem na aplicação da penalidade. Inocorrência. 4. Pena de cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. Entendimento pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Alegação de prescrição. Inovação recursal. Descabimento. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.